Tribunal: TJBA
Processo: 8001489-80.2019.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001489-80.2019.8.05.0154

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ERICA DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s):

APELADO: ANDERSON VOGT

Advogado(s):PEDRO FEITOSA ARAUJO, WELLINGHTON TAYLOR GIOVANUCI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Érica da Silva Santos e Antônio Geraldo do Nascimento contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, que julgou procedente pedido formulado por Anderson Vogt em Ação Monitória fundada em cheque prescrito, no valor de R$ 120.000,00, rejeitando os embargos monitórios opostos pela Defensoria Pública, nomeada como curadora especial dos réus em razão da citação por edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a citação por edital foi nula pela ausência de esgotamento das diligências de localização dos réus; (ii) estabelecer se a ausência da advertência prevista no art. 257, IV, do CPC, no conteúdo do edital, acarreta nulidade; (iii) determinar se houve violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A citação por edital é admitida somente após esgotamento dos meios ordinários de localização do réu, conforme art. 256, §3º, do CPC. No caso, constam nos autos tentativas de citação pessoal, inclusive com ARs recebidos em endereço vinculado à apelante, sem êxito, legitimando a citação ficta.

4. A ausência de menção expressa à advertência do art. 257, IV, do CPC no edital não acarreta nulidade do ato quando efetivamente nomeado curador especial que atuou regularmente, conforme jurisprudência do STJ.

5. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial assegura o contraditório e a ampla defesa, não se evidenciando prejuízo processual, requisito essencial à decretação de nulidade, nos termos do art. 282 do CPC.

6. O acolhimento da tese recursal implicaria enriquecimento ilícito dos apelantes, diante da existência de obrigação comprovada por cheque, cuja origem não foi infirmada nos embargos monitórios.

7. A jurisprudência consolidada admite a utilização da ação monitória para constituição de título executivo judicial com base em cheque prescrito, nos termos da Súmula 531 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A citação por edital é válida quando precedida de diligências razoáveis e infrutíferas de localização do réu, conforme art. 256, §3º, do CPC.

2. A ausência da advertência prevista no art. 257, IV, do CPC, no conteúdo do edital, não gera nulidade quando há efetiva nomeação e atuação de curador especial.

3. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial supre eventual vício de forma e assegura o contraditório e a ampla defesa, afastando alegação de nulidade por prejuízo.

4. O uso da ação monitória é admissível para constituição de título executivo judicial com base em cheque prescrito, independentemente da descrição do negócio subjacente.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LV e LXXVIII; CPC, arts. 256, §3º; 257, IV; 282; 523, §1º; 700 a 702; 701, §2º; 72, II; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1.318.943/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 24.05.2019.

STJ, AgInt no AREsp 1.015.331/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 01.02.2018.

TJSC, Apelação Cível n. 5003538-97.2020.8.24.0020, Rel. Des. Raulino Jacó Bruning, j. 07.06.2023.

TJRS, Apelação Cível n. 5000093-87.2015.8.21.0163, Rel. Des. André Luiz Planella Villarinho, j. 25.08.2022.

TJMG, Apelação Cível n. 5001088-29.2021.8.13.0514, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 16.09.2025.

STJ, Súmula 531.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001489-80.2019.8.05.0154
, da Comarca de
Luís Eduardo Magalhães
, em que figuram como Apelante
s

ÉRICA DA SILVA SANTOS e ANTÔNIO GERALDO DO NASCIMENTO
e como Apelad
o

ANDERSON VOGT
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação
,
por conseguinte,
mante
r
a sentença e majorar os honorários advocatícios para
13
% (
treze

por cento) sobre o valor da condenação.
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

11